Tribunal: TJDFT
Processo: 0706188-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0706188-30.2022.8.07.0000 Agravante(s) AVILA DE BESSA ADVOCACIA S/S Agravado(s) CONSTRUTORA E INCORPORADORA MERZIAN LTDA E OUTROS Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ávila de Bessa Advocacia S.S. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença movido pela Construtora e Incorporadora Merzian Ltda. contra Teócrito Sebastião de Melos e outros (processo n. 0705454-52.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de reserva de honorários contratuais em benefício da parte agravante, condicionando o levantamento de valores pelas partes à preclusão da r. decisão (ID 33095409). Em suas razões recursais (ID 33095413), a agravante sustenta, em suma, que “a execução dos honorários poderá ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier”. Diz que “o pedido de reserva do valor contratualmente ajustado, com atualização monetária e juros de mora, não implica, em absoluto, reavivar questão que deveria ter sido levantada antes do trânsito em julgado da sentença que reconheceu a extinção da obrigação pelo pagamento, tendo em vista que a presente discussão não diz respeito aos Executados, os quais compunham o polo passivo da relação processual extinta pela sentença transitada em julgado”. Ressalta que “o pedido de reserva do valor correspondente aos honorários contratuais, formulados perante o MM. Juízo ao qual a quantia está à disposição, apenas visa assegurar a efetividade de pagamento de verba alimentar que, encontrando-se pendentes os desdobramentos finais de liberação de valores, não há qualquer impropriedade em se promover a execução dos aludidos honorários nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier, como expressamente faculta os artigos 23 e 24, caput e § 1o, ambos da Lei no 8.906/1994”. Aponta que a r. decisão agravada “atenta contra o princípio da legalidade, consagrado pela Carta Magna, bem como ofendeu o direito do advogado de reservar, para posteriormente receber a remuneração pelo seu labor e êxito, colocando em risco, portanto, a obtenção de pagamento de verba alimentar”. Acrescenta que, “ao contrário do que restou consignado na decisão agravada, não se trata de pedido de reserva do valor inicialmente ajustado, com atualização monetária e juros de mora. Isto porque não houve a aplicação de juros de mora (Percentual de Juros: 0,00%), conforme planilha de cálculos de ID no 114147907”. Requer, então, concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, “determinando-se que sejam pagos os honorários contratuais diretamente à Agravante, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, em estrita observância ao § 4o, do art. 22, da Lei no 8.906/1994”. Preparo recolhido (ID 33095412). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso, nos moldes do parágrafo único do art. 995 do CPC, ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se revelam presentes os requisitos necessários ` ́a concessão da medida liminar pleiteada. Quanto à probabilidade de provimento do recurso, é certo que, nos termos do art. 24, § 1o, da Lei n. 8.906/94, a execução dos honorários pode ser promovida nos mesmos autos da ação em que tenha atuado o advogado, se assim lhe convier. Entretanto, a análise acerca da possibilidade de reserva, nos autos de origem, de honorários contratuais devidos à agravante, bem assim acerca da adequação do valor pleiteado pela recorrente, demanda aprofundada análise dos documentos aportados a estes autos e ao feito de referência, o que se revela inviável neste instante processual. Para além disso, em relação ao segundo requisito, é importante assinalar que não se extrai perigo de dano grave ou de difícil reparação à recorrente, porque a própria decisão agravada (ID 33095409) condicionou o levantamento de valores depositados judicialmente à preclusão do ato judicial recorrido. Confira-se: Em tempo e em complemento à decisão retro, de ID 114368596, registro que eventual levantamento de valores depositados na conta judicial vinculada aos autos está sujeito à preclusão da Decisão de ID 114368596. I. Desse modo, é cediço que a simples interposição do presente recurso pelo agravante já tem o condão de obstar o levantamento de valores por quaisquer das partes, porque não verificada a preclusão da decisão objurgada. Não se extrai, com isso, neste momento, qualquer risco ao resultado útil do processo ou perigo de dano grave ou de difícil reparação à agravante com a manutenção dos efeitos do ato judicial recorrido, o que impõe o indeferimento da medida liminar pleiteada. Anote-se, ao final, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível, após a oitiva da parte agravada. 3. Com essas razões, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se imediatamente o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Por fim, retornem conclusos. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora